Tribunal: STJ
Processo: 5001683-68.2018.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220754 - SP(2025/0090550-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: BENISURI COMERCIO E MONTAGEM DE LOJAS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
WILLIAM ROBERTO CRESTANI - SP258602
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55103692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: eea57cfa-8352-495d-84b1-91ae1486e76f

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220754 - SP(2025/0090550-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: BENISURI COMERCIO E MONTAGEM DE LOJAS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
WILLIAM ROBERTO CRESTANI - SP258602
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos
BENISURI COMERCIO E MONTAGEM DE LOJAS LTDA.
de declaração contra o acórdão proferido em sede de agravo interno que, por
unanimidade, lhe negou provimento (fls.
), cuja ementa transcrevo:
1.077/1.078e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ERRO MATERIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL APÓS O
TÉRMINO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II - O Tribunal a quo consignou, de maneira expressa, que o destino dos
valores depositados apenas será definido com o fim do processo
administrativo e, a depender do resultado da demanda, após o seu trânsito
em julgado, na linha da pretensão recursal, não existindo, portanto,
interesse recursal.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência.
IV - Agravo Interno improvido.

Documento eletrônico VDA54109233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 94632e73-dfbe-4e2a-a08b-d119a5b02dd5

Aponta omissão quanto a aspecto essencial da controvérsia, porquanto há
descompasso entre o voto e a ementa presentes no acórdão de fls. 881/890e.
Enquanto o voto determina o levantamento do depósito judicial com o trânsito em
julgado dos autos, a ementa informa que ele ocorrerá apenas com a conclusão do
processo administrativo. Entende, nesse caso, existir erro material no acórdão (fl. 1.092
e).
Reforça, nesse sentido, a existência de interesse recursal na correção do
erro material, tendo em vista que tal saneamento resguardaria a segurança jurídica,
pois a redação atual do acórdão não confere certeza acerca de seu conteúdo material
(fl. 1.093e).
Sem impugnação (certidão de fl. 1.102e).
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Sustenta a Embargante que há omissão a ser suprida, nos termos do
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Documento eletrônico VDA54109233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 94632e73-dfbe-4e2a-a08b-d119a5b02dd5

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, 18a ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2019, p. 1.178-1.179).

Esposando tal entendimento, precedentes desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do
veio confirmar a
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS
Rel. Ministra Diva Malerbi – Desembargadora
21.315/DF,
Convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
.
15/6/2016)

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA
SOB
CONCESSÃO.
COBRANÇA
EM
DESFAVOR
DE
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março
CPC/1973
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A prescrição trazida pelo
do
na esteira interpretativa
art. 489
CPC/2015,
sufragada no Superior Tribunal de Justiça, significa que o julgador deve
Documento eletrônico VDA54109233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 94632e73-dfbe-4e2a-a08b-d119a5b02dd5

enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida, hipótese aqui não verificada (EDcl no MS n. 21315/DF,
Primeira Seção, DJe
.
15/06/2016)
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o poder
concedente, com respaldo no
da
(Lei de
art. 11
Lei n. 8.987/1995
Concessões e Permissões), pode autorizar a concessionária a efetuar
cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo de outra
concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato
de concessão da rodovia, como verificado na hipótese.
4. A Primeira Turma desta Corte tem reconhecido o caráter manifestamente
inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação da
sanção prevista no
§ 4o, do
quando a decisão
art. 1.021,
CPC/2015
agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da
repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em
jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no
Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira
AREsp 1.079.824/SP,
Turma, julgado em
DJe
6/2/2018,
7/3/2018)

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU
TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
determinação contida no
do
"veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS
Rel.
21.315/DF,
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)
II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos
concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e
ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que
vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que
invadiu a contramão da via em alta velocidade".
III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-
probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual:
" pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1.037.131/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
16/11/2017,
22/11/2017)
Aponta omissão no que diz respeito a erro material, pois o julgado carece de
certeza quanto ao momento em que se dará o levantamento do depósito judicial.
Asseverou o acórdão embargado inexistir erro material no julgado (fl. 1.080
e):

A Agravante alega remanescer erro material no acórdão recorrido,
postulando que passe a constar em seu texto a condicionante do
levantamento do depósito judicial ao fim da discussão administrativa.
A Corte a qua assim dirimiu a controvérsia:
In casu, restou claro no v. acórdão embargado, conforme item 8
da ementa, que o destino do valor depositado nos presentes
Documento eletrônico VDA54109233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 94632e73-dfbe-4e2a-a08b-d119a5b02dd5

autos será definido somente com a conclusão do processo
administrativo, podendo haver a conversão em renda da União
ou o levantamento do valor pela impetrante, o que ocorrerá após
o trânsito em julgado desta demanda. (fl. 922e)

O acórdão de fls.
foi claro quando asseverou que o levantamento
917/925e
do valor depositado será decidido em processo administrativo, cujo julgamento iniciar-
se-á após o trânsito em julgado dos autos.
Inexiste, portanto, interesse recursal no tópico, pois a Corte de origem
decidiu em consonância com a pretensão da Embargante.
Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração do
julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Posto isso,
.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54109233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 94632e73-dfbe-4e2a-a08b-d119a5b02dd5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.220.754 / SP
Número Registro: 2025/0090550-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00232127320144036100 202101177592 232127320144036100 50016836820184036100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BENISURI COMERCIO E MONTAGEM DE LOJAS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
WILLIAM ROBERTO CRESTANI - SP258602
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - LIBERAÇÃO DE
MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BENISURI COMERCIO E MONTAGEM DE LOJAS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
WILLIAM ROBERTO CRESTANI - SP258602
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55099975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:12
Código de Controle do Documento: e1e293ef-4bb0-4bf0-88ce-8abc6b3a533f

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:12
Código de Controle do Documento: e1e293ef-4bb0-4bf0-88ce-8abc6b3a533f